Tribunal: STJ
Processo: 5018664-95.2023.8.13.0245
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064524 - MG (2025/0379428-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: NILDA MUNIZ SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO LUCIO ANTUNES CUNHA - MG139824
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM
. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
QUANTUM APPELLATUM
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas 211/STJ, 282/STF e
356/STF.
2. A parte agravante sustenta que as teses sobre a validade da
notificação eletrônica e a aplicação da
foram
Súmula 385/STJ
prequestionadas, ainda que de forma implícita, e que a análise da
matéria não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas
revaloração jurídica das premissas estabelecidas no acórdão
recorrido.
3. A parte agravada, em contraminuta, defende a manutenção da
decisão agravada, alegando que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo o óbice da
e que não houve debate efetivo sobre os
Súmula 83/STJ,
dispositivos legais apontados como violados, confirmando a
ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de
prequestionamento implícito e da ausência de necessidade de
reexame de fatos e provas.
5. Saber se a ausência de manifestação do Tribunal de origem
sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração configura
negativa de prestação jurisdicional e permite a análise da matéria
diretamente pelo STJ.
Documento eletrônico VDA54037785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 665cf925-4080-456c-be2c-3558e5b90384

III. Razões de decidir
6. O requisito do prequestionamento exige prévio debate da
questão pelo Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor
acerca dos dispositivos legais apontados como violados, conforme
entendimento consolidado na Súmula 211/STJ.
7. A ausência de prequestionamento, mesmo de forma implícita,
atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que impedem o
conhecimento do recurso especial.
8. A interposição de recurso especial pela alínea "c" do
III,
art. 105,
da CF/1988 exige demonstração do dissídio jurisprudencial por
meio de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, o que
não foi realizado pela parte agravante.
9. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o óbice da
ausência de prequestionamento aplica-se tanto à alínea "a" quanto
à alínea "c" do permissivo constitucional.
10. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede,
pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma motivada e
suficiente sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 665cf925-4080-456c-be2c-3558e5b90384

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064524 - MG (2025/0379428-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: NILDA MUNIZ SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO LUCIO ANTUNES CUNHA - MG139824
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM
. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
QUANTUM APPELLATUM
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas 211/STJ, 282/STF e
356/STF.
2. A parte agravante sustenta que as teses sobre a validade da
notificação eletrônica e a aplicação da
foram
Súmula 385/STJ
prequestionadas, ainda que de forma implícita, e que a análise da
matéria não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas
revaloração jurídica das premissas estabelecidas no acórdão
recorrido.
3. A parte agravada, em contraminuta, defende a manutenção da
decisão agravada, alegando que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo o óbice da
e que não houve debate efetivo sobre os
Súmula 83/STJ,
dispositivos legais apontados como violados, confirmando a
ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de
prequestionamento implícito e da ausência de necessidade de
reexame de fatos e provas.
5. Saber se a ausência de manifestação do Tribunal de origem
sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração configura
negativa de prestação jurisdicional e permite a análise da matéria
diretamente pelo STJ.
III. Razões de decidir
6. O requisito do prequestionamento exige prévio debate da
questão pelo Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor
acerca dos dispositivos legais apontados como violados, conforme
entendimento consolidado na Súmula 211/STJ.
7. A ausência de prequestionamento, mesmo de forma implícita,
atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que impedem o
conhecimento do recurso especial.
8. A interposição de recurso especial pela alínea "c" do
III,
art. 105,
da CF/1988 exige demonstração do dissídio jurisprudencial por
meio de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, o que
não foi realizado pela parte agravante.
9. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o óbice da
ausência de prequestionamento aplica-se tanto à alínea "a" quanto
à alínea "c" do permissivo constitucional.
10. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede,
pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma motivada e
suficiente sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Primeiramente, no que tange ao óbice da Súmula 211 do STJ, a
agravante sustenta que a matéria jurídica foi devidamente prequestionada, porquanto
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

as teses sobre a validade da notificação eletrônica e a incidência da Súmula 385 do
STJ foram suscitadas desde a contestação e reiteradas nos embargos de declaração
opostos contra o acórdão. Defende que tal cenário configura o prequestionamento
ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Adicionalmente, combate a aplicação da Súmula 7 do STJ, argumentando
que sua pretensão não requer o reexame do acervo fático-probatório, mas sim a
revaloração jurídica das premissas já estabelecidas no acórdão recorrido. Afirma que a
discussão é eminentemente de direito, centrada na interpretação do
§ 2o, do
art. 43,
CDC e na correta aplicação de entendimento sumulado desta Corte.
Por fim, alega que a omissão do Tribunal de origem em se manifestar
sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração, mesmo após provocação,
justifica a análise da matéria diretamente por esta Corte Superior, a fim de sanar a
negativa de prestação jurisdicional e uniformizar a interpretação da legislação federal.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção da decisão
agravada.
Alega que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai o óbice da
e que a ausência de debate efetivo
Súmula 83/STJ,
sobre os dispositivos legais apontados como violados confirma a falta de
prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos

transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Inviável o seguimento do apelo.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional não deve ser acolhida,
na medida em que a Turma Julgadora dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta em juízo.
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Quanto ao mais, verifica-se que as teses recursais, nos termos em que
postas nas razões do apelo nobre, não foram objeto de deliberação pelo
Colegiado, estando ausentes os indispensáveis debate e decisão prévios.
Não há, assim, como submeter a matéria à elevada apreciação do
Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência do prequestionamento.
A respeito, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:
O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão
pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como
violados (AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1740913/RN,
DJe de
.
26/08/2020)
Logo, impede o recurso a
("Inadmissível recurso
Súmula 211/STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"). A propósito:
(...) VII - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência
art. 1.022
CPC/2015
de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula
do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto
não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1234093/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
24/04/2018,
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
03/05/2018;
AREsp 1173531/SP,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
20/03/2018,
26/03/2018.
(...) XI - Agravo interno improvido (AgInt no
Rel.
REsp 1748490/MT,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de
.
21/10/2020)
Por fim, cabe lembrar que “os mesmos óbices impostos à admissão do
recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial” (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.574.206/SP,
Buzzi, DJe de
.
3/10/2024)
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de Processo Civil se caracteriza
art. 1.022,
quando o órgão julgador, provocado por meio de embargos de declaração, deixa de
suprir omissão sobre ponto relevante da controvérsia, cuja análise é indispensável à
adequada prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera fundamentada a
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle pelas instâncias
superiores e garantindo a observância ao devido processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois
CPC/2015,
não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
No caso em tela, a recorrente sustenta que o Tribunal a quo foi omisso ao
não analisar, no julgamento dos embargos de declaração, as teses relativas à validade
da notificação eletrônica e à aplicação da
Contudo, uma análise
Súmula 385/STJ.
detida da marcha processual demonstra o acerto da Corte de origem.
O acórdão embargado julgou apelação interposta exclusivamente pela
parte autora, ora recorrida, cujo objeto se restringia à majoração do quantum
indenizatório e dos honorários. A ora recorrente, sucumbente na sentença, não
interpôs apelação.
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem
expressamente consignou que as matérias suscitadas pela embargante não poderiam
ser apreciadas, pois não foram objeto do recurso de apelação, estando, portanto, fora
do escopo do efeito devolutivo, em estrita observância ao princípio tantum devolutum
quantum apellatum (art. 1.013 do CPC).
Não se trata, portanto, de omissão, mas de fundamentada impossibilidade
de análise, em razão da preclusão e dos limites da matéria devolvida.
A Corte de origem analisou e rebateu, um a um, os argumentos
levantados, sendo certo que a ausência de menção a um outro argumento invocado
pela defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Em seguimento, vê-se que, no caso concreto, a marcha processual é
elucidativa: a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ora
recorrente.
Desta decisão, a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. não interpôs o competente
recurso de apelação para devolver ao Tribunal a análise das matérias que agora
pretende discutir (validade da notificação e
. A apelação foi manejada
Súmula 385/STJ)
exclusivamente pela parte autora, que se insurgiu apenas quanto ao valor da
indenização e dos honorários.
Dessa forma, o Tribunal de Justiça, adstrito à matéria devolvida, não
emitiu qualquer juízo de valor sobre o acerto ou desacerto da sentença nos pontos que
não foram objeto de recurso, operando-se a preclusão.
As teses que a recorrente busca trazer a esta Corte Superior não foram,
portanto,
pela instância ordinária, o que atrai, de forma inafastável, o óbice
"decididas"
das Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

Para além dos requisitos formais, a admissibilidade do recurso pela alínea
"c" está intrinsecamente ligada ao prequestionamento da tese jurídica objeto da
divergência. A finalidade do dissídio é uniformizar a interpretação de lei federal
aplicada de forma distinta por diferentes tribunais.
Se o Tribunal de origem, no caso concreto, não chegou a aplicar ou
interpretar a norma federal em questão, por ausência de provocação no momento
oportuno, torna-se logicamente impossível a configuração do dissídio. Não há tese
jurídica no acórdão recorrido que possa ser confrontada com os acórdãos paradigmas.
A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que o óbice da ausência
de prequestionamento aplica-se tanto à alínea "a" quanto à alínea "c" do permissivo
constitucional.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: 8b5c3a6e-2c76-44a6-81c6-d12e8eac8f28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.524 / MG
Número Registro: 2025/0379428-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250190675004 50186649520238130245
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: NILDA MUNIZ SANTOS
ADVOGADO : LEANDRO LUCIO ANTUNES CUNHA - MG139824
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: c9267f86-7a00-41ce-acb8-df4cb62e1050

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: c9267f86-7a00-41ce-acb8-df4cb62e1050